Tribunal: CARF
Processo: 15374.902690/2009-17
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: JOSE CARLOS PEDRO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-11-19

Ementa:

Inteiro teor:
0
S3-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15374.902690/2009-17
Recurso
Voluntário
Resolução no
3003-000.294 – 3a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
14 de outubro de 2021
Assunto
COFINS
Recorrente
INFOGLOBO COMUNICAÇÃO E PARTICIPAÇÕES S.A
Interessado
FAZENDA NACIONAL

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Resolvem os membros do colegiado, por unanimidade de votos, converter o
julgamento do Recurso Voluntário em diligência à Unidade de Origem, para que esta proceda a
apuração, confirme a existência e verifique o valor, acaso existente, do crédito relativo à
COFINS Não-cumulativa correspondente ao Período-base de 04/2004, bem como informe se
este é suficiente para compensação do débito declarado no PER/DCOMP.
(documento assinado digitalmente)
Marcos Antônio Borges - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo - Relatora

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcos Antônio Borges
(Presidente), Ariene D'Arc Diniz e Amaral e Lara Moura Franco Eduardo. Ausente o
Conselheiro Muller Nonato Cavalcanti Silva.
Relatório
Por bem narrar os fatos ocorridos, adoto o relatório contido na decisão da
DRJ/RJ1:
O presente processo versa sobre o PER/Dcomp 34874.51023.060405.1.3.04
6602.
Segundo o que consta na Dcomp (fl.4 e 5), o crédito, no valor de R$ 47.620,76,
se refere a pagamento indevido ou a maior de COFINS não cumulativa
(cód.5856), cujo recolhimento foi realizado em 13/08/2004.
Na fl5, consta que o DARF (cód. 5856) se refere ao período de apuração de
04/2004 e monta a R$ 131.702,44.
RESOLUÇÃO GERADA NO PGD-CARF PROCESSO 15374.902690/2009-17
Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 da Resolução n.o 3003-000.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902690/2009-17

No Despacho Decisório (fl.8), consta a não homologação da Dcomp sob
alegação de que foi localizado o pagamento, mas este foi utilizado para quitação
de débito dos código 5856 relativo a 07/2004, no valor de R$ 84.081,68 e debito
da Dcomp. 15531.81938.301104.1.3.041291 no valor DE R$ 47.620,76
A interessada se insurgiu, em 01/04/2009, contra o disposto no Despacho
Decisório, através de manifestação de inconformidade (fl.9 a 18), do qual tomou
ciência em 04/03/2009 (fl.89), alegando que:
• A requerente recolheu a titulo de COFINS, no período de abril de 2004, o
montante de R$ 60.459,11.
• Todavia, o valor efetivamente devido no aludido período atinge R$
39.360,06, quantum este informado na DIPJ.
• A diferença entre as quantias foi utilizada para fins de compensação na
presente Dcomp.
• Preliminar. Decisão prolatada por autoridade incompetente. A decisão
atacada é nula nos termos do artigo 59, inciso I, do Decreto n° 70.235/72, eis
que foi proferida por autoridade incompetente.
• Os poderes que foram outorgados ao Delegado da Receita Federal, artigo 57,
da IN SRF n° 900/2008, são daqueles intransferíveis, indelegáveis.
• O que se verifica é que o Delegado nem proferiu a decisão, tampouco provou
o parecer conclusivo.
• A Lei n°. 9.784/99 que regula os processos administrativos federais,
explicita em seu artigo 13, que a decisão de recursos não pode ser objeto de
delegação. Assim, a decisão administrativa objeto da presente demanda, por ter
sido proferida por outra Autoridade que não aquela que detém a competência é
nula.
• O feito em tela não pode continuar nos termos em que se encontra sob pena
de nulidade absoluta dos atos posteriores.
• Mérito. Aos contribuintes que porventura recolhem tributos indevidos ou a
maior, há a possibilidade de reaverem esses valores por meio da repetição do
indébito (art. 165, caput e inciso I, do CTN.
• A requerente ao preencher o DARF para o pagamento da COFINS, embora
tenha pago R$ 60.459,11, a intenção , como configurado na DIPJ, era recolher
apenas R$ 39.360,06, havendo um pagamento a maior de R$ 21.099,05. A DIPJ
faz prova da intenção. A requerente colaciona aos autos cópia do demonstrativo
de apuração da COFINS.
• A restituição constitui uma obrigação por parte de quem recebeu o
pagamento indevido.
Fl. 394
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 da Resolução n.o 3003-000.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902690/2009-17

• A constituição proíbe a apropriação ou o confisco de bens econômico sem
causa jurídica.
• A restituição do indébito tributário está em consonância com o princípio da
moralidade.
• Verifica-se evidente direito da recorrente de lhe ser restituído através da
compensação o valor recolhido a maior a titulo de COFINS.
• Cumpre asseverar que aos valores indevidamente pagos devem ser
corrigidos pela SELIC
• No caso em concreto, a Autoridade Prolatora do Despacho Decisório cuja
reforma se pretende baseou-se apenas na DCTF, porém na DIPJ é que se
encontra a base de cálculo e o valor que deveria ser recolhido.
Analisando a argumentação apresentada pelo contribuinte, a DRJ/RJ1 julgou a
Manifestação de Inconformidade improcedente, em Acórdão assim fundamentado:
1.
No que toca à preliminar apresentada, afirma que o emitente do Despacho
Decisório era a titular da Unidade de Jurisdição do sujeito passivo, não havendo
que se falar, por isso, em nulidade daquele ato;
2.
Não constaria do feito a documentação comprobatória de que o valor da
COFINS de 04/2004 monta a R$ 39.360,06 e não R$ 60.549,11, conforme
declarado em DCTF;
3.
É ônus do contribuinte a apresentação de documentos que comprovem a
certeza e liquidez do crédito;
4.
A empresa sequer teria retificado a DCTF quanto ao item em comento.
Cientificada dessa decisão em 17/05/2013, conforme Termo de Ciência por
Decurso de Prazo, o Recorrente apresentou Recurso Voluntário em 31/05/2013, no qual
requereu a reforma do Acórdão proferido pela instância a quo, repisando os argumentos
expendidos no recurso inicial. Além disso, trouxe novos documentos aos autos (fls. 206 a 231),
quais sejam, balancete relativo a Abril/2004 e DACON Retificador referente ao 2o Trim./2004.
Em 1o/10/2013, o Recorrente carreou novos documentos aos autos: balancete,
planilha demonstrativa do crédito e DACON, notadamente na parcela destinada à apuração da
COFINS referente ao 2o Trim./2004.

Em síntese, são esses os fatos que se tem a relatar.
Fl. 395
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 da Resolução n.o 3003-000.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902690/2009-17

Voto
Considerando que se encontram satisfeitos os requisito da tempestividade e, sob o
aspecto material, da competência do Colegiado para a apreciação do Recurso Voluntário, dele
conheço.
Primeiramente, observa-se que na fase recursal, o Recorrente trouxe novos
documentos aos autos, que não foram juntados por ocasião da impugnação.
Em regra, os elementos de prova devem ser apresentados em conjunto com a
impugnação, sob pena de preclusão do direito de fazê-lo, conforme dispõe o art. 16, § 4o, do
Decreto no 70.235/19721. A juntada de documentos posteriormente à impugnação deve encontrar
amparo nas exceções descritas nas alíneas “a” a “c” do citado § 4o.
Contudo, a jurisprudência do CARF inclina-se no sentido de que, em se tratando
de Despacho Decisório de emissão eletrônica, o princípio da verdade material é capaz de
relativizar a formalidade do § 4o, quando a prova trazida tardiamente possa dar solução ao
processo, encerrando a verdade dos fatos.
A bem de ilustrar o entendimento ora manifestado, trago à colação excerto da
Câmara Superior de Recursos Fiscais/3a Turma:
Acórdão no 9303-009.835
Seção 10/12/2019
Relator LUIZ EDUARDO DE OLIVEIRA SANTOS
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
PIS/PASEP
Data
do
Fato
Gerador:
30/10/2003
PER/DCOMP. APRESENTAÇÃO DE NOVOS ELEMENTOS DE PROVA APÓS A
APRECIAÇÃO
DE
PRIMEIRA
INSTÂNCIA.
POSSIBILIDADE.
Novos elementos de prova apresentados no âmbito do recurso voluntário, após o
julgamento de primeira instância administrativa, podem excepcionalmente serem
apreciados nos casos em que fique prejudicado o amplo direito de defesa do
contribuinte ou em benefício do princípio da verdade material.
Situação que se apresenta comum quando o indeferimento da compensação é efetuado
por meio de Despacho decisório eletrônico no qual não são apresentados ao contribuinte
orientações completas quanto aos documentos necessários à comprovação do direito de
crédito.

1 Art. 16. A impugnação mencionará:

(...)
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluindo o direito de o impugnante fazê-lo em outro
momento processual, a menos que: (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; (Redação dada
pela Lei no 9.532, de 1997)
b) refira-se a fato ou a direito superveniente; (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
c) destine-se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos. (Redação dada pela Lei no 9.532, de
1997)
Fl. 396
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 da Resolução n.o 3003-000.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902690/2009-17

Assim sendo, entendo que os novos documentos que guarnecem o Recurso
Voluntário devem ser acolhidos e considerados na formação da convicção a ser manifestada
nesta oportunidade.
Segundo assevera o Recorrente, o motivo maior do não reconhecimento do crédito
pleiteado em DCOMP decorreu de erro na apuração original da contribuição, havendo uma
discrepância entre os valores informados na DCTF e DIPJ para esta.
A DRJ confirmou a decisão contida no Despacho Decisório, por entender faltarem
provas do quanto afirmado em Manifestação de Inconformidade.
Para fornecer suporte as suas alegações, a Recorrente acostou, então, aos autos
balancete relativo a Abril/2004 e DACON Retificador referente ao 2o Trim./2004, além da DIPJ
e demais documentos que já se encontravam anexados ao processo.
De modo que, no caso, considero estarmos diante de uma situação a carecer de
maiores aprofundamentos, que enseja, assim, a realização de diligência, com o objetivo de que a
verdade dos fatos reste melhor evidenciada, propiciando ao julgador administrativo elementos
seguros nos autos para que se profira decisão sobre a questão aqui debatida.
Diante do exposto, voto no sentido de converter o julgamento em diligência a ser
promovida pela Unidade de Origem da RFB, a fim de que sejam tomadas as seguintes
providências:
1.
Proceda-se à reapuração da COFINS, relativo ao Período de Apuração -
PA 04/2004, com base no conjunto de documentos juntados aos autos e em outros, que
caberão ser solicitados ao Recorrente pela autoridade responsável pelo procedimento;
2.
Confirme-se a existência (ou não) e o valor do crédito relativo ao COFINS
Não-Cumulativo correspondente ao PA 04/2004, e se este é suficiente para a quitação do
débito apontado na DCOMP no 40916.22513.010205.1.3.04 - 8021.
Ao final das verificações, o Recorrente deve ser cientificado do resultado da
diligência, cabendo-lhe manifestação a respeito das conclusões desta, no prazo de 30 (trinta)
dias.

Finalizado todo o procedimento descrito, cumpre retornar o presente processo ao
CARF, para julgamento do Recurso Voluntário.
Fl. 397
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 da Resolução n.o 3003-000.294 - 3a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 15374.902690/2009-17

(documento assinado digitalmente)
Lara Moura Franco Eduardo
Fl. 398
DF CARF MF
Documento nato-digital